Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
penal. PROCESSO PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA mantida.

1.Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ.

2.Recurso conhecido e não provido.